Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se a impetrante para se manifestar sobre a alegação de incompetência deste Conselho Especial e remessa do presente habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, contidas no parecer da Procuradoria de Justiça (ID. 79394625). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15